Tribunal: TJDFT
Processo: 0004501-39.2016.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Em obediência aos arts. 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se: a) a apelante ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA para que se manifeste sobre eventual inovação recursal; b) a Curadoria de Ausentes para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à apelante ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DE LIBERTAÇÃO PARA O INQUILINO – AHLIRIO, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC. Frisa-se que eventual deferimento do benefício de gratuidade nesta instância recursal terá efeitos prospectivos e não atingirá o que restou determinado no primeiro grau. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator